Tribunal: TJMT
Processo: 1009681-65.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009681-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES VIEIRA - CPF: 028.331.621-70 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELADO), LANNA KELEN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 123.773.946-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

GIOM NOBRE BANDEIRA
E OUTRO
.

APELADO(S):
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
–

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR
–
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR RISCO EXCLUIDO
–
CLÁUSULA GENÉRICA
–

ABUSIVIDADE

–

DEVER DE INDENIZAR
–
ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL - FALTA DE COMPROVAÇÃO
–
DANO MATERIAL INDEFERIDO
–

DANO MORAL
–
INOCORRÊNCIA
–
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
cláusula genérica que exclui a cobertura de qualquer sinistro pelo simples fato de haver a violação da legislação de trânsito, não é considerada agravamento intencional do risco e a recusa de cobertura caracteriza conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
GIOM NOBRE BANDEIRA
E OUTRO

contra sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca
de Cuiabá
,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do apelado
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E
RAROS DO MATO GROSSO
julgou
im
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

[...]
uma vez ocorrido evento não coberto pelo contrato celebrado entre as partes, a recusa da ré não configura ato ilícito, o que autoriza a rejeitar a pretensão indenizatória deduzida.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por GIOM NOBRE BANDEIRA e SAMUEL ALVES VIEIRA em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO.
[grifo nosso]

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Do direito ao recebimento da indenização. Do indeferimento abusivo baseado em cláusula abusiva.

2. Dos lucros cessantes.

3. Do dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada
julgando
procedente
s
os pedidos
iniciais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
224152690
), pleiteando,
pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e no mérito
rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GIOM NOBRE BANDEIRA
E OUTRO
.

APELADO(S):
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedente os pedidos iniciais
.

VOTO-PRELIMINAR

Dialeticidade recursal
.

O apelado
, em contrarrazões, combate o recurso apontando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontado
s
no
recurso tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

Analisando o recurso, verifico que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença
, e, portanto,
não verifico ausência de dialeticidade recursal para o rec
u
rso.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal apontada
pelo apelado
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

1.
Do direito ao recebimento da indenização. Do indeferimento abusivo baseado em cláusula abusiva.

Compulsando os autos
,
verifica-se que o apelante
SAMUEL ALVES VIEIRA

ao apresentar narrativa no boletim de ocorrência afirmou que
“...estava no carro FORD KA SEDAN preto, placa (QBS5H73), subindo a rua Carlos Gomes, com cruzamento com a rua Bom Jesus, mas era parada obrigatória e
eu avancei a parada e bati em uma motociclista
, moto HONDA, TWISTER, placa (QCM2H
30)...
”
.

C
onclui-se que o sinistro ocorreu devido à conduta do apelante

SAMUEL ALVES VIEIRA

que avançou parada obrigatória,
sem o
s
devido
s
cuidado
s e cautela, vindo

abalroar

uma
motocicleta.

Dessa feita, o Juízo monocrático entendeu que
o apelan
te

SAMUEL ALVES VIEIRA
pelo fato de avançar em parada obrigatória
“agravou intencionalmente o risco”
com conduta que se enquadra
na denominação “riscos excluídos” prevista no contrato estabelecido entre
o apelante
GIOM
NOBRE BANDEIRA
e a apelada
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
.
In
verbis
:

Art. 88º - TODOS OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA AMPARO BRASIL EM REGIMENTO INTERNO
NÃO COBRIRÃO os danos e/ou riscos a seguir descritos
:

VIII.Negligência do Associado, terceiros, arrendatário ou cessionário na utilização do veículo, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los, antes, durante ou após a ocorrência de qualquer evento;

IX.Acidentes ocasionados pela inobservância de disposições legaiscomo dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com
a mesma
suspensa, vencida, falsa ou ainda, não ter habilitação adequada, conforme a categoria do Veículo, independentemente do condutor ou associado, bem como conduzir veículo em alta velocidade, entre outros.

XXV. Danos causados devido à inobservância das leis
em vigor e/ou infrações de trânsito previstas no Código Nacional de Trânsito.

Pois bem.
Consoante o art. 768 do Código Civil,
"o segurado perderá o direito à garantia se
agravar intencionalmente
o risco objeto do contrato".
Logo, somente
com
a comprovação de que o segurado agiu intencionalmente para aumentar o risco
dá azo à perda da indenização securitária.

Com efeito, entendo que

a
cláusula
que descreve os ricos excluídos prevista no artigo 88 do contrato é
abusiva
por se tratar de cláusula genérica que e
xclui a cobertura de qualquer sinistro pelo simples fato de haver a violação da legislação de trânsito
, desconsiderando, para tanto a comprovação do risco intencional.

Nesse sentido se manife
sta a jurisprudência
hodierna:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - PARADA OBRIGATÓRIA - DESATENÇÃO - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - COBERTURA DEVIDA.
Deve-se considerar que as associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, descrito no art. 3º, § 2º, do CDC. As cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, quando restritivas, são interpretadas contra aquele que as estipulou, a ele impondo-se provar ter dado conhecimento prévio e inequívoco ao consumidor. Estando evidenciado que a associação deu ao autor inequívoca ciência acerca da cláusula restritiva dos seus direitos, impõe-se a exclusão da cobertura pleiteada.
V .
V
. O mero descuido do consumidor na condução do veículo não é circunstância capaz de afastar a cobertura securitária, sendo incabível a aplicação de cláusulas genéricas que praticamente esvaziam por completo a cobertura contratual.

(TJ-MG - AC: 10000212688352001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUSA ILEGÍTIMA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Trata-se de demanda reparatória na qual se discute o descumprimento contratual da ré, ante a negativa de pagamento da respectiva indenização securitária após a ocorrência de acidente de trânsito, ao argumento de ter incorrido a parte autora em situação excludente da proteção patrimonial requerida, restando negada a cobertura por inobservância das leis em vigor e da conduta imprudente e negligente do associado, com o agravamento do risco, o que não seria amparado pelo programa de proteção veicular. 2. A sentença, acolhendo tal alegação, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que, reconhecida a prática de infração de trânsito, excluída está a responsabilidade da associação-ré, na forma do item 4.2.2 do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva. 3. Programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, que possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do
CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular. Precedentes TJRJ. 4. Nos termos do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva, o benefício contratado se estende aos casos de roubo, furto, colisão, capotamento,
abalroamento,incêndio
e queda. A cláusula 4.2 do referido regulamento relaciona os eventos não cobertos pelo programa, dentre eles os eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor. 5. De certo que no contrato de seguro, cabe ao segurado proceder de forma cautelosa, evitando criar uma situação em que o equilíbrio atuarial do contrato seja rompido, de modo que o segurador, se tivesse previsto esse risco adicional, não teria firmado o contrato ou, fazendo-o, não teria garantido o risco senão mediante um prêmio mais elevado.
6. De outro giro, a perda do direito à garantia do segurado restringe-se aos casos de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, nos termos do art. 768 do Código Civil. 7. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, ao entender que a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro. 8. Nesse contexto,
sobressai o entendimento de que o fato de ter o segurado avançado em local de parada obrigatória, não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
Isso porque não agiu o apelante com dolo ou culpa grave, não havendo que se falar em agravamento intencional do risco. 9. Ademais, a cláusula de contrato padrão da seguradora, na qual o magistrado sentenciante fundamentou a improcedência do pedido, é dotada de evidente abstração e generalidade, ao prever a exclusão de todos os eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor. 10. Nesse trilho, inserir cláusula de exclusão de risco em contrato padrão, cuja abstração e generalidade abarquem até mesmo as situações de legítimo interesse do segurado quando da contratação da proposta, representa imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, por
confiscar-lhe
justamente o conteúdo para o qual se dispôs ao pagamento do prêmio, restando inafastável a conclusão de abusividade da exclusão da cobertura securitária.
11.
Repisa-se que a relação jurídica discutida nestes autos possui natureza jurídica de relação de consumo, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que um dos principais direitos do consumidor é exatamente o de ser
bem informado
acerca do produto ou serviço que está adquirindo. 12. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ¿a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro"
( REsp
1449513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
19/03/2015). 13. No tocante ao pedido de pagamento de indenização relativa à franquia do veículo de propriedade de terceiro, o documento acostado aos autos, o qual descreve os benefícios do Programa de Proteção Automotiva adquiridos pelo associado, prevê que a cobertura relativa a eventos danosos contra veículos de terceiros é condicionada à realização de Boletim de Ocorrência, além de ¿a culpa pelo evento deve ser incontestavelmente do Associado, ou de quem conduza o veículo¿ (item 1). 14. Assim, configurada a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros, já que, como visto, restou configurada, in
casu
, a responsabilidade civil do segurado no acidente de trânsito. 15. Em relação aos lucros cessantes, há previsão contratual expressa no sentido da exclusão da cobertura para lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente causados pela paralização do veículo associado ou de
terceiro
, mesmo sendo em consequência de risco coberto pela proteção do veículo, item 6.10, sendo tal disposição contratual de pleno conhecimento do consumidor contratante. 16. Dano moral configurado, tendo em vista a conduta praticada pela ré, contrária aos princípios da transparência e da
boa fé
objetiva, considerando, ainda, a enorme frustração vivenciada pelo autor quando descobriu-se desprotegido, frustrando, assim, a legítima expectativa, o que sem sombra de dúvidas ultrapassa a figura do mero aborrecimento. 17. Nesse passo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado, restando atendidas, no mais, às premissas acima elencadas e que regem a difícil tarefa de quantificação do valor da indenização nesses casos. 18. Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00138706220198190028, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 28/06/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Desse modo,
entendo que
deve ser
reconhecido o direito do apelante
na cobertura d
o sinistro
em questão
, ante ao reconhecimento da abusividade da cláusula prevista no artigo
88º
do contrato em questão, e ainda, em face da ausência de

comprovação do agravamento intencional do risco pelos apelantes.

Entretanto, quanto aos danos materiais, entendo que não há nos autos comprovação suficiente da alegada perda total do veículo sinistrado, ante a divergência dos dados constantes na documentação apresentada pelo apelante para fins de comprovação da alegada perda (ID nº 224152172), em que consta indicação de placa de veículo (NPP-8899) diverso do veículo segurado (
QBS5H73
), fato inclusive contestado pela apelada e não impugnad
o
pelos apelantes.

2.
Dos lucros cessantes
sofridos e danos materiais sofridos pelo coautor

SAMUEL ALVES VIEIRA
.

Quanto a tal pleito recursal, entendo que não merece guarida,
eis que, a cessão do veículo pelo associado a terceiros para realização de atividade econômica (motorista de aplicativo), não faz vínculo com a apelada, motivo pelo qual, não há que se falar em dever de indenizar ao coautor.

Impende pontuar ainda, que o contrato de forma específica prevê em seu inciso XIV do artigo 87º do Regulamento a exclusão da cobertura de “
Lucros cessantes, danos emergentes e danos morais e de qualquer natureza do associado ou de terceiros envolvidos no evento
”
.

3. Do dano moral.

No caso vertente, a negativa de cobertura securitária, se configura como mero descumprimento contratual, eis que, não se tem notícia nos autos que a referida conduta da
apelada
tenha repercutido na esfera íntima do consumidor de maneira apta a ensejar a reparação por dano moral, motivo pelo qual, rejeito a pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O mero descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(TJ-MT 00104502020148110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
[
grifo noss
o]

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para o fim de
reconhecer o direito
do apelante na cobertura do sinistro em questão
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, no montante de
2
0% sobre o valor atualizado da causa, para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024